Tribunal: CARF
Processo: 10730.720760/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720760/2011-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.309 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SOLANGE MAKRAKIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2007, ano-calendário 2006, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 14.921,68.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 07/10 c/c os Demonstrativos de fls. 11/12,
foram constatadas as seguintes infrações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720760/2011-15
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720760/2011-15

- dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 12.676,42, uma
vez que as contribuições estão em nome de Júlia Makrakis Almeida e esta consta como
dependente do CPF 300.616.447-49;
- dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.516,32, uma vez que a menor
Júlia Makrakis Almeida já consta como dependente na Declaração de Ajuste Anual do
CPF 300.616.447-49;
- dedução indevida com despesas de instrução, no valor de R$ 2.373,84, por falta de
previsão legal para sua dedução, tendo em vista a glosa da dependente; e
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 22.260,51, da seguinte
forma:
i) CPF 087.829.287-03, 090.183.577-31, 077.147.697-34 e 099.776.357-49, todos
glosados por falta de comprovação;
ii) CPF 725.921.507-06, 017.825.617-06 e 018.522.507-12, todos glosados tendo em
vista que nos recibos apresentados não constavam o endereço do profissional emitente e
o usuário dos serviços; e
iii) CNPJ 33.937.541/0001-08, glosado porque os valores não foram discriminados por
beneficiário.
Cientificada do lançamento em 03/03/2011 (“tela” de fl. 35), ingressou a contribuinte,
em 29/03/2011, com sua impugnação (fls. 02/03), e respectiva documentação. Em
síntese:
- no que tange à previdência privada, no valor de R$ 12.676,42, esclarece que se refere
à previsão de benefícios básicos para ela, contribuinte, e benefício adicional de pecúlio
por morte para sua dependente e beneficiária Júlia Makrakis Almeida, com menção à
Certidão da Caixa Previdência;
- quanto à dedução com dependente, no valor de R$ 1.516,32, alega que a dependente
Júlia Makrakis Almeida é sua filha e registrada como sua dependente previdenciária e
para efeitos do Imposto de Renda desde o seu nascimento, com menção a declarações
dos anos anteriores já fiscalizadas e acatadas pela Receita Federal, sendo que tal registro
também constaria no SIAPE/IBGE, órgão onde trabalha, no plano médico da SIAS, da
Unimed, da Uniodonto e na Previdência Complementar da Caixa Previdenciária para
recebimento de pecúlio por morte, ressaltando que o registro de nascimento da
dependente foi entregue e já faz parte deste processo;
- no que diz respeito à despesa com instrução, no valor de R$ 2.373,84, afirma que é
responsável pelos gastos de sua filha dependente Júlia Makrakis Almeida, com menção
à declaração do Curso Marly Cury, que constaria do processo;
- na parte atinente às despesas médicas, no valor de R$ 22.260,51, alega que se referem
a gastos próprios e com sua filha Júlia Makrakis Almeida, sendo que os recibos foram
complementados, quando possível, informando que alguns recibos / declarações foram
emitidos por empresas e não foi possível obter novos documentos em tempo hábil,
solicitando novo prazo para tanto ou que este órgão exija das empresas e dos
profissionais a emissão dos recibos nos termos exigidos pelas normas tributárias;
- afirma, ainda, que teve declarações anteriores fiscalizadas pela Receita e que não
houve ressalvas como as que constam do processo atual;
- por fim, relaciona documentos anexos à peça de defesa.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720760/2011-15

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DEPENDENTES E DESPESA COM INSTRUÇÃO.
Tendo em vista que a pessoa informada como dependente já consta em DAA entregue
por outro contribuinte e apresentada anteriormente, e observada, ainda, pesquisas aos
sistemas da RFB, deve ser mantida a glosa da dependente e, por conseqüência, a
despesa com instrução efetuada com a mesma.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as despesas
médicas cujas irregularidades detectadas pela fiscalização foram supridas pelos
documentos de prova constantes dos autos, mantendo-se a glosa sobre a parte não
comprovada nestes termos.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As deduções referentes a despesas médicas restringem-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e aos de seus dependentes, se assim
informados na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
Em se tratando de plano de saúde, o aproveitamento integral das mensalidades pagas se
subordina à comprovação, por documento hábil, dos beneficiários do plano.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL E FAPI.
Deve ser mantida a glosa de previdência privada e fapi, tendo em vista a ausência de
comprovação por documento hábil.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) dedução de dependentes está comprovada pelos documentos anexos ao recurso;
b) despesas com instrução estão comprovadas pelos documentos anexos ao
recurso;
c) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso;
d) dedução de contribuição à previdência privada está comprovada nos autos;
e) a existência de mesmo dependente na declaração de ambos os genitores não
impede o reconhecimento das deduções comprovadas nos autos;
f) a relação de dependência está comprovada nos autos;
g) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos;
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720760/2011-15

h) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados;
i) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:
Dependentes e Despesas com instrução
Inicialmente, há que se esclarecer que o a análise do processo cinge-se ao exame da
DAA/2007 apresentada pela contribuinte, não fazenda prova a seu favor a alegação de
que declarações dos anos anteriores já teriam sido fiscalizadas e acatadas pela Receita
Federal.
Pois bem. As glosas efetuadas pela fiscalização (R$ 1.516,32 relativos à dedução com
dependentes e R$ 2.373,84 referentes a despesas com instrução) ocorreram porque a
menor Júlia Makrakis Almeida, informada como dependente na Declaração de Ajuste
Anual - DAA/2007 apresentada pela contribuinte (fls. 40/41) já constava como
dependente na Declaração de Ajuste Anual - DAA do CPF 300.616.447-49.
A contribuinte alega, em sua peça de defesa, que a dependente Julia Makrakis Almeida
é sua filha e registrada como sua dependente previdenciária e para efeitos do Imposto de
Renda desde o seu nascimento, com menção a declarações dos anos anteriores já
fiscalizadas e acatadas pela Receita Federal, sendo que tal registro também constaria no
SIAPE/IBGE, órgão onde trabalha, no plano médico da SIAS, da Unimed, da
Uniodonto e na Previdência Complementar da Caixa Previdenciária para recebimento
de pecúlio por morte, ressaltando que o registro de nascimento da dependente teria sido
entregue. Ainda, no que diz respeito à despesa com instrução, afirma que é responsável
pelos gastos da referida filha, com menção à declaração do Curso Marly Cury (fl. 25).
A respeito do tema “dedução de dependentes”, faz-se oportuno transcrever,
inicialmente, o inciso III, do art. 35, da Lei no 9.250, de 1995, que assim dispõe:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (grifei)
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720760/2011-15

V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Por sua vez, as alíneas “b” e “c”, do inciso II, do art. 8o, da já referida Lei 9.250/95,
com as alterações promovidas pela Lei no 11.311, de 2006, aplicável ao ano-calendário
de 2006, objeto de autuação, estabelecem o que se segue:
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
...................................................................................................................
II – das deduções relativas:
...................................................................................................................
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes
efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual individual de R$ 2.373,84
(dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), relativamente:
c) à quantia de R$ 1.516,32 (mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos)
por dependente;
(...)”
No presente caso, não obstante os argumentos da impugnante e os documentos
constantes dos autos, fato é que pesquisas aos sistemas da RFB confirmaram que Júlia
Makrakis Almeida já constava como dependente na Declaração de Ajuste Anual –
DAA/2007 do CPF 300.616.447-49 (Edson de Faria Almeida), a qual foi apresentada
anteriormente, portanto, espontaneamente.
Ainda, também de pesquisas aos sistemas da RFB constatou-se que o endereço
atribuído à Julia Makrakis Almeida (CPF 161.043.997-03) é o mesmo do atribuído a
Edson de Faria Almeida, o que poderia indicar que este último é o detentor da guarda da
menor.
Diante de tal constatação, entendo que caberia à interessada comprovar ser ela a
detentora da guarda de Júlia Makrakis Almeida, em sendo o caso, o que não restou
provado pelos documentos constantes dos autos. O fato de custear gastos relativos a sua
filha não tem o condão de suprir tal exigência.
Inclusive, apenas a título de esclarecimento, consta orientação desta Secretaria prevista
no “Perguntas e Respostas” relativo ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006, no
sentido de que a pessoa qualificada como "dependente" pelas leis previdenciárias não
tem a mesma qualificação na legislação do imposto de renda, devendo o contribuinte
observar o disposto nas leis tributárias, no que concerne às condições para a
qualificação de dependência.
Assim, concluo que a contribuinte não comprovou fazer jus à dedução com a menor
Julia Makrakis Almeida, anteriormente informada como dependente na DAA/2007 do
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720760/2011-15

CPF 300.616.447-49 (Edson de Faria Almeida), devendo se mantida a infração
“dedução indevida com dependentes”, no valor de R$ 1.516,32. A mesma conclusão,
por conseqüência, cabe ser adotada com relação à infração dedução indevida com
despesas de instrução, no valor de R$ 2.373,84.
Previdência Privada e Fapi
Do valor total de R$ 13.247,58 declarado a título de previdência privada (fls. 40/41), a
fiscalização restabeleceu apenas R$ 571,16, relativo ao IBGE, mantendo a glosa do
valor de R$ 12.676,42, declarados em nome da Caixa – Vida e Previdência S/A., tendo
em vista que as contribuições estariam em nome de Julia Makrakis Almeida, que consta
como dependente do CPF 300.616.447-49.
A contribuinte alega, em sua peça de defesa, que o referido pagamento se refere à
previsão de benefícios básicos para ela, contribuinte, e benefício adicional de pecúlio
por morte para sua dependente e beneficiária Julia Makrakis Almeida, com menção à
Certidão da Caixa Previdência, juntada à fl. 13 dos autos.
Dispõe o artigo 74 do Regulamento do Imposto de Renda vigente, Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 - RIR/1999:
“Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto
poderão ser deduzidas (Lei n.o 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V)
I – as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
II – as contribuições para entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social. (grifei)
§ 1o - A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião
da apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei n.o 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o - A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à prevista no art. 82,
fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação
da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei n.o 9.250, de
1995, art.11).
Concomitantemente, o art. 83 do mesmo Diploma Legal preconiza que:
“Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
(grifei)
I- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II- das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente;” (grifei)
Inicialmente, tem-se que, de fato, é possível extrair que a contribuinte, na qualidade de
titular do Certificado Individual de fl. 13, é a participante do PREVINVEST PGBL,
fazendo jus, nesta qualidade, aos benefícios contratados, constando a sua filha como
beneficiária apenas do benefício acessório do pecúlio contratado juntamente com o
PGBL.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720760/2011-15

Ocorre que o documento juntado à fl. 13 não é hábil a comprovar pagamento de
contribuição à previdência privada, pois foi emitido em 02 de janeiro de 2006, período
anterior aos gastos que se pretende comprovar. Ainda, e apenas para argumentar, tem-se
que do referido documento consta que a contribuição mensal seria de R$ 250,00, o que
totalizaria apenas R$ 3.000,00 no ano, importância muito inferior àquela que a
interessada declarou e que pretende ver restabelecida.
No caso, entendo que deveria ter sido apresentado o Informe de Rendimentos, o Extrato
de Pagamento ou qualquer outro documento, expedido pela Caixa Vida e Previdência,
com informação do valor de contribuição feito para a previdência privada no ano-base
de 2006, o que não ocorreu.
Desta forma, concluo por manter a glosa do valor de R$ 12.676,42.
Despesas Médicas
Passa a ser analisada a glosa de despesas médicas, no total de R$ 22.260,51.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado
pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(grifei)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720760/2011-15

Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no
15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
Declaração de Ajuste Anual - DAA, conforme estatui a legislação pertinente citada.
Pois bem. Inicialmente, não há que se falar em concessão de novo prazo para
apresentação de documentação comprobatória das despesas médicas, uma vez que os §§
4o e 5o do art.16 do Dec. no 70.235, de 1972, e alterações, estabelecem a preclusão da
juntada de prova documental depois de apresentada a impugnação, a menos que: a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
No caso, da análise dos elementos constantes dos autos conclui-se pela inocorrência de
qualquer uma das hipóteses previstas nas alíneas a, b e c acima transcritas, o que
inviabiliza a possibilidade de juntada de novos documentos aos autos, uma vez precluso
esse direito.
De qualquer forma, é de se destacar que a impugnação foi apresentada em 29/03/2011 e
até o julgamento do processo, na sessão de 25 de setembro de 2014, não consta qualquer
documentação complementar entregue pela requerente, que, tivesse adotado tal
providência, seria objeto de análise, tendo em vista o princípio da verdade material.
Ainda, não há como acatar o pedido para que a RFB exija das empresas e dos
profissionais a emissão dos recibos nos termos exigidos pelas normas tributárias. Isto
porque não cabe a este órgão requisitar documentos com a finalidade de constatar a
procedência das informações prestadas pela declarante, uma vez que é dever dos
contribuintes em geral instruir a impugnação com os elementos necessários e suficientes
à comprovação do direito que pleiteia, observada a legislação de regência da matéria e
nos termos dos arts. 15 e inciso III, do 16, do Decreto no 70.235/72, a seguir transcritos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Quanto ao mérito propriamente, a análise dos recibos emitidos pelos profissionais
Fernanda de Almeida Vieira – CPF 090.183.577-31 (fls. 14/15), Claudia Vieira
Figueiral – CPF 017.825.617-06 (fls. 15/16), Claudia de Almeida Dutra – CPF
725.921.507-06 (fl. 18) e José Nunes Elvas – CPF 099.776.357-49 (fl. 19), levam à
conclusão de que, à luz da legislação anteriormente citada, as despesas médicas
correspondentes, no valor total de R$ 10.950,00 (R$ 3.000,00 + R$ 2.600,00 + R$
950,00 + R$ 4.400,00, observada a DAA/2007, às fls. 40/41), relativas a gastos para
tratamento da contribuinte, são passíveis de dedução dos rendimentos tributáveis, tendo
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720760/2011-15

em vista que as irregularidades detectadas pela fiscalização (não apresentação dos
documentos e / ou falta de endereço e usuário dos serviços, como narrado na Descrição
dos Fatos), restaram supridas, devendo ser afastadas as glosas efetuadas pelo Fisco.
Note-se que não obstante o recibo de fl. 19, assinado pelo médico José Elvas,
identifique gastos no valor de R$ 7.200,00, fato é que é de se acatar despesas no limite
do declarado para tal prestador (R$ 4.400,00 - DAA/2007, às fls. 40/41), não sendo a
quantia excedente objeto da lide, cabendo aqui esclarecer que as deduções, em geral,
constituem uma faculdade concedida ao contribuinte, que se materializa no momento da
entrega da declaração de rendimentos. Uma vez que a declarante não pleiteou a dedução
da diferença, via declaração, e diga-se de passagem, não abordando tal questão
diretamente sequer na peça de defesa, tal fato deve ser interpretado como uma renúncia
ao exercício de uma faculdade prevista em lei.
No que tange a gastos com plano de saúde, foi solicitado à interessada, em fase anterior
à lavratura da Notificação de Lançamento, por meio do Termo de Intimação Fiscal no
2007/607271698341152, a apresentação, entre outros, de comprovantes originais e
cópias de despesas médicas com planos de saúde, com valores discriminados por
beneficiário (ver fls. 32/33), restando claro que a fiscalização, desde o início do
procedimento administrativo, pretendeu que fossem comprovados os beneficiários dos
serviços médicos.
No caso, o total de R$ 3.910,51, atribuído, na DAA/2007, ao CNPJ 33.937.541/0001-
08 – Sociedade Ibgeana de Assistência e Seguridade – SIAS (fls. 40/41), foi glosado
porque os valores não foram discriminados por beneficiário.
Ocorre que o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte, emitido
pela Sociedade Ibgeana de Assistência e Seguridade – SIAS e anexado à fl. 26, não
supre a exigência da fiscalização.
No caso, em se tratando de plano de saúde, e consoante motivação da glosa, o
aproveitamento integral dos valores pagos se subordina à comprovação de que a
contribuinte seria a única beneficiária do plano (sabendo-se que a única dependente
declarada não foi acatada, como antes abordado neste Voto), informação esta que não
pode ser obtida do Comprovante de Rendimentos de fl. 26, cujo teor é genérico,
constando do mesmo, na parte atinente a “Pagamentos Dedutíveis”, apenas o valor de
R$ 3.910,51, não sendo característico desse tipo de documento a informação
discriminada dos beneficiários no plano e valores correspondentes.
A destacar que é comum que o valor total pago a um plano de saúde refira-se não
apenas ao titular deste, mas também a algum dependente, portanto, igualmente
beneficiário no plano, de forma que, se pretendia a interessada deduzir o valor constante
do documento de fl. 26, deveria ter apresentado documento hábil, emitido pelo plano de
saúde, atestando ser ela, contribuinte, o titular e única beneficiária do mesmo,
providência esta que não foi adotada, ressaltando que a fiscalização, desde o início do
procedimento fiscal, solicitou tal informação, cujo não atendimento, nos termos do
exigido, motivou a glosa, como já exposto.
Assim, não há como deduzir o valor de R$ 3.910,51.
No que diz respeito à prestadora Laura Maria Lima – CPF 018.522.507-12, não há
como acatar os gastos no total de R$ 2.400,00, pois os recibos de fls. 16/17 informam
que os serviços de psicologia foram prestados a Julia Makrakis Almeida, cuja condição
de dependente não foi acatada neste Voto, como antes abordado.
Sabendo-se, como se depreende da legislação antes transcrita, que as despesas médicas
ou de hospitalização dedutíveis, restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu próprio tratamento e/ou com seus dependentes, condição
esta não comprovada no que tange a Julia Makrakis Almeida, resta mantida a glosa.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.309 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720760/2011-15

Por fim, não há como rever a glosa dos gastos atribuídos na DAA/2007 aos prestadores
Rodrigo Gentil Coelho (CPF 087.829.287-03) e Jaime José da Rosa Filho (CPF
077.147.697-34), nos valores de R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00, respectivamente (fls.
40/41), por falta de comprovação, não constando dos autos qualquer documento,
emitido pelos mesmos, que permitam o restabelecimento dos pagamentos declarado a
título de despesas médicas.
Desta forma, do total glosado (R$ 22.260,51) é de se restabelecer R$ 10.950,00 (R$
3.000,00 + R$ 2.600,00 + R$ 950,00 + R$ 4.400,00), rejeitando-se, por conseqüência,
R$ 11.310,51.
Ao recurso voluntário, a contribuinte apresenta documento emitido pela
Caixa Vida e Previdência, que não permite inferir os valores aplicados ao longo do ano,
motivo pelo qual deverá ser intimada a esclarecer os aportes realizados pela contribuinte e
a natureza do plano de previdência privada.
Além disso, a contribuinte deverá ser intimada a apresentar documentos que
esclareçam a dependência da filha, para fins de IRPF, nos termos da decisão recorrida,
cabendo previamente informar que o simples informe no SIAPE não tem o condão de
esclarecer essa informação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
O contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 87
DF CARF MF
Original